Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-23.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1001016-23.2022.8.11.0000
Impetrante: Carlos Antônio Mendes da Silva
Paciente: Claudimila da Silva Oliveira
Impetrado: 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudimila da Silva Oliveira, presa preventivamente desde 25 de maio de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante alega que a paciente é genitora de três filhos menores de 12 anos de idade e, por esse motivo, requereu na origem a substituição do cárcere por prisão domiciliar, mas teve o pedido indeferido sob a alegação de que as crianças poderiam ser criadas com a avó materna.
Assevera que, superados esses argumentos, e após meses, requereu novamente a conversão da prisão preventiva em domiciliar, haja vista que a avó materna que estava cuidando dos menores “havia sido internada com sintomas da Covid a qual inclusive veio a falecer (cert.de óbito anexo), no entanto o juízo não se sensibilizou pelos menores e novamente indeferiu o pedido (sic)”.
Com essas considerações, reafirma a presença dos pressupostos do art. 318 do CPP e pede, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.
Juntou documentos – Id. 115958980 a Id. 115958983.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, o afastamento do pleito ora pretendido aparentemente encontra-se justificado, conforme decisão exarada no Id. 70998507:
“(...) Como se vê, dos autos a decisão do decreto da prisão preventiva foi explicitado na periculosidade da acusada, consistente na participação em complexa Organização Criminosa constituída com a finalidade ilícita de tráfico de entorpecentes, se valendo inclusive de menor para este fim.
Aliado a isso, observa-se dos autos que quando da prisão preventiva da acusada, a mesma se encontrava em PRISÃO DOMICILIAR (autos no. 1000656.20.2020) pelo fato de ter filhos menores de 12 anos e mesmo assim, CLAUDIMILA DA SILVA persevera na empreitada criminosa, inclusive, em fatos semelhantes aos apurados nesta Ação Penal.
No caso, a acusada já teria sido presa em flagrante - autos no. 1000656.20.2020, tendo sido beneficiada com a prisão domiciliar e mesmo gozando de tal benefício e com filhos pequenos, aparentemente, continuou traficando em sua moradia.
As informações extraídas dos diálogos dos aparelhos legalmente deferidas confirma o contexto de reiteração criminosa. Veja.
(...) AMARILDO manda as seguintes mensagens: "Peguei uma situação com a mulher do Djalma [CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, convivente de DEJALMA DA SILVA, traficante de drogas que se encontra preso] (...)
(...) AMARILDO fala com VILSON, através de mensagem de voz: "Então, mano veio na ativa ativa, oia aqui peguei lá tá ligado, peguei lá pô e lancei milão pra ela tá ligado, eu tinha lançado 300 pra mulher de Dejalma
[CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA]". (..)”.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, bem como para que solicite providências no Conselho Tutelar e ao órgão Ministerial para avaliar a situação concreta das crianças, se possível, encaminhando-as para parentes próximos que tenham condições de prestar assistência.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator